Tribunal: STF
Processo: HC 237111
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Bruno Almeida da Silva, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 878.544/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de BRUNO ALMEIDA DA SILVA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5076633-21.2023.8.24.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 171, § 2º-A; 288, caput, em concurso material, todos do Código Penal, em concurso com o art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.613/1998, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante, inicialmente, a fragilidade dos indícios de autoria em relação ao ora paciente. Destaca suas condições pessoais favoráveis e aduz que o decreto de prisão preventiva não apresenta fundamentação idônea. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.”



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 236.756, impetrado em favor de corréu.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor agravo regimental, sobretudo porque ainda está com prazo recursal aberto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente